Tribunal: TCU
Processo: 025.790/2016-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de Reconsideração interposto por Carlos Eurico Leão e Lima contra os termos do Acórdão 8.954/2017-TCU-2a Câmara, que julgou irregulares as contas do recorrente, condenou-o em débito e aplicou-lhe multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Recurso de Reconsideração interposto por Carlos Eurico Leão e Lima contra os termos do Acórdão 8954/2017-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer do recurso interposto por Carlos Eurico Leão e Lima; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e aos demais interessados.